Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 1.002/STJ.
I. Em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
II. Apelações parcialmente providas.